Tribunal: TJDFT
Processo: 0749581-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749581-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KATIA ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: RODRIGO STUDART WERNIK, KARINNE FERNANDA NUNES MOURA, ADVOCACIA WERNIK, JOSE BERNARDO WERNIK MIZRATTI, VALERIA SOUZA MARTINS SOUTO, WILKERSON HENRIQUE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por KATIA ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA (Id. 78273880), em face de decisão proferido pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id. 78273881) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Declaração de Inexigibilidade de Débito e Obrigação de Fazer n. 0752329-02.2025.8.07.0001, em desfavor de ADVOCACIA WERNIK e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que a parte autora, ora agravante, não conseguiu demostrar a alegada situação de hipossuficiência econômica, posto que a soma das suas despesas mensais supera o seu rendimento. Consignou, ainda, que o contracheque da autora é vinculado ao seu plano de saúde, de forma que os exames e consultas para acompanhamento de sua gravidez devem ser custeados pelo plano, ainda que em parte. Em sede de razões recursais (Id. 78273880), a parte agravante sustenta que a decisão recorrida não se amparou em prova objetiva, mas sim em conclusões especulativas. Argumenta, ainda, que sua a renda mensal líquida é de R$ 5.047,52 (cinco mil e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) devendo ser utilizado o parâmetro estabelecido pela Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF para constatar sua situação de vulnerabilidade econômica. O preparo não foi recolhido em razão do agravante postular pela gratuidade de justiça. Foi proferida por esta Relatoria decisão liminar de indeferimento da concessão de efeito suspensivo (Id. 78647095). A parte agravante, então, interpôs Agravo Interno reprisando as mesmas teses declinadas no Agravo de Instrumento e apresentando novos documentos (Id. 79803127). Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve a prolação da sentença em razão da ausência de pressupostos mínimos e necessários para o prosseguimento do feito, posto que não houve o pagamento das custas iniciais do processo (Id. de origem 259420454). É o relatório. Decido. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento, porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada, caso queira, deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). Grifou-se. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Por esse motivo, torna-se também prejudicada a análise do Agravo Interno. Sem custas e sem honorários advocatícios. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital